Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-85.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800294-85.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
L A Construtora e Distribuidora de Agregados LTDA
contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em apelação cível, se reformou sentença que reconheceu fraude em transação bancária realizada via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal, bem como as consequências processuais dessa medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgão colegiado.

4.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não se conhece do recurso manifestamente incabível, ressaltando-se que eventual reiteração injustificada por meio de embargos de declaração protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal, sendo recurso exclusivo para decisões monocráticas do relator.

2.

A interposição de recurso manifestamente incabível constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.09.2015; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 31.03.2015; STJ, PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 27.08.2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14.05.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800294-85.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

AGRAVANTE: L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS LTDA

ADVOGADO: MILCA SANTOS BARBOSA SIQUEIRA - OAB/PA 30.618

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:

LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB PA 15047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em Apelação Cível
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS LTDA
,
em face de
acórdão
de ID. 26416090 que havia conhecido e dado provimento ao recurso de
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

Acórdão:
compreendeu que não existia qualquer fraude nas transações praticadas pela ora agravante, razão pela qual eventual desconhecimento ou irresignação não poderia ser imputado ao Banco, muito menos atrair direito a indenização por danos morais.

Recurso:
de Agravo Interno por

L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS LTDA
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que
i.)
a apelação era intempestiva;
ii.)
que havia uma disposição equivocada dos fatos no recurso manejado, e que
iii.)
inexistia qualquer equívoco na sentença hostilizada diante da responsabilidade da Instituição e da fraude nas transações via PIX.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800294-85.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

AGRAVANTE: L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS LTDA

ADVOGADO: MILCA SANTOS BARBOSA SIQUEIRA - OAB/PA 30.618

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:

LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB PA 15047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Do não conhecimento do recurso. Agravo Interno contra decisão colegiada.

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 26416090,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 12ª sessão ordinária
– conforme prévio anúncio feito ao ID. 26021181 -
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025